Tribunal: CARF
Processo: 16682.900672/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2014
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se caracteriza como inovação ou alteração de critério jurídico, a decisão a quo que utiliza de Informação Fiscal de Diligência de outro processo correlato apenas como subsídio para decisão, de modo que a fundamentação é, por natureza, extremamente sucinta, sendo usado para o indeferimento o mesmo motivo, não comprovação do direito creditório pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO.
A declaração de compensação, apresentada por contribuintes, deve estar fundamentada em razões fáticas e jurídicas, para seu deferimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900672/2018-62
ACÓRDÃO
1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SALOBO METAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2014
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Não se caracteriza como inovação ou alteração de critério jurídico, a
decisão "a quo" que utiliza de Informação Fiscal de Diligência de outro
processo correlato apenas como subsídio para decisão, de modo que a
fundamentação é, por natureza, extremamente sucinta, sendo usado para
o indeferimento o mesmo motivo, não comprovação do direito creditório
pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
A declaração de compensação, apresentada por contribuintes, deve estar
fundamentada em razões fáticas e jurídicas, para seu deferimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a arguição
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado, no importe de R$2.377.735,34 e homologar as
compensações realizadas, no limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900672/2018-62
2
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin

RELATÓRIO
Trata-se o presente de processo administrativo de análise do PER/DCOMP de n°
31294.13835.301116.1.3.04-0051 (fls.35/40), não homologada nos termos do Despacho Decisório
(fls. 99/103):

O objetivo da PER/DCOMP era compensar créditos de IRPJ decorrentes de
pagamento a maior no período de setembro/2014, no valor de R$ 2.377.745,34 (dois milhões
trezentos e setenta e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).
O crédito para quitação dos débitos da PER/DCOMP tem origem valores declarados
em DCTF transmitida em 21/11/2014 no valor de R$ 5.264.266,33 (cinco milhões duzentos e
sessenta e quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos).
Posteriormente, a Recorrente verificou equívoco na apuração do IRPJ de
setembro/2014, resultando a nova apuração no valor de R$ 7.378.472,39, superior aos R$
5.264.266,33 originais, de modo que houve a necessidade do pagamento da diferença de R$
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900672/2018-62
3
2.112.278,39, declarados em DCTF retificadora e quitado via 06 (seis) PER/DCOMPs
complementares.
Ocorre, essa não foi a única DCTF retificadora transmitida pela Recorrente, sendo
que ao total foram encaminhadas 09 (nove) retificações das DCTFs do período.
Um quadro resumo apresentado no Recurso Voluntário (fl. 145), demonstra que a
última retificadora foi transmitida em 16/03/2018, apontando o valor de R$ 4.998.809,38 para o
IRPJ de setembro/2014.

Dessa forma, a Recorrente alega que o saldo pleiteado na PER/DCOMP no montante
de R$ 2.377.735,34 é resultado da diferença de R$ 7.378.472,39 e R$ 4.998.809,38.
As inúmeras alterações nas DCTFs levaram a RFB a incluir as declarações em um
procedimento denominado “Malha DCTF” que separa para análise, declarações que alterem ou
reduzam tributos, conforme trecho abaixo do despacho decisório emitido no processo
administrativo n° 11707.721.369/2015-11:

Detalhes do processo administrativo n° 11707.721.369/2015-11 foram utilizados
pela DRJ, notadamente a Informação Fiscal n° 23/2021, juntada ao supracitado processo como
resultado de diligência promovida pela Resolução CARF n° 1402-000.966.
A Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade (fls. 4/12),
assentando sua tese defensiva na impossibilidade do procedimento de “Malha DCTF” impedir a
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900672/2018-62
4
análise do crédito e que haveria necessidade de sobrestamento do julgamento até a decisão final
do processo n° 11707.721.396/2015-11.
A 10a Turma/DRJ08 considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
No julgamento, a Autoridade Julgadora analisou os autos do processo n°
11707.721.396/2015-11, que já havia sido concluído no CARF através do Acordão n° 1402.005.701
na sessão de 22/07/2021, com resultado o provimento integral do Recurso Voluntário, tendo
como motivo de decidir a impossibilidade de o despacho decisório inovar em relação aos motivos
da não homologação das PerDcomps.
Ficou consignado no voto que apenas a retificação da DCTF e a apresentação da
ECF. sem a documentação comprobatória, não seria suficiente para comprovar o crédito
pleiteado, principalmente quando foram apontadas na Informação Fiscal n° 23/2021
inconsistências relacionadas ao débito de IRPJ referente ao mês de setembro/2014, que provocam
a “não aceitação da referida escrituração como suporte para alteração pretendida”, conforme
trecho da decisão abaixo transcrito:
O único documento juntado aos autos a fim de comprovar o indébito tributário é
o registro da ECF. No entanto, tendo em vista a informação fiscal no 23/2021,
proferida nos autos do processo no 11707.721369/2015-11, a ECF do ano-
calendário de 2014, desacompanhada da escrituração contábil, não possui neste
caso força probante suficiente para confirmar a certeza e liquidez do direito, nos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, sendo o ônus da prova do
contribuinte.
Ademais, a Autoridade Julgadora de primeira instância, ressaltou que a decisão
proferida no Acordão n° 1402.005.701, não vincula o resultado do julgamento em questão,
principalmente porque as razões de decidir utilizadas pelo colegiado do CARF basearam-se em
questões formais sobre a impossibilidade de inovação do Despacho Decisório que analisou as
retificações da DCTF utilizado pela 5a Turma da DRJ/SPO no Acordão n° 16-87.146.
Dessa forma, conclui o voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade pela não comprovação da certeza e liquidez, necessárias para homologação da
PER/DCOMP nos termos do art. 170 do CTN.
Irresignada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 143/165) no qual
apresenta uma preliminar de nulidade referente a eventual alteração de fundamentação no
Acordão da DRJ em relação ao Despacho Decisório original.
No mais, reitera os esclarecimentos apresentados na impugnação, baseando sua
defesa nos seguintes pontos:
23. Acontece que, conforme se verificará em detalhes a seguir, o acórdão da DRJ
está totalmente equivocado, pois:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900672/2018-62
5
(i) Trouxe nova fundamentação legal que não constava no despacho decisório
original, alterando completamente os fundamentos jurídicos para o não
reconhecimento do crédito, o que é vedado;
(ii) Deixou de homologar as compensações com base em informações que não
estão claras nestes autos, o que configura cercamento do direito de defesa da
SALOBO;
(iii) Desconsidera a comprovada validade da DCTF e ECF retificadoras transmitidas
pela SALOBO;
(iv) Desconsidera completamente que o CARF homologou a DCTF retificadora
referente ao IRPJ de setembro de 2014, que diminuiu o débito para R$
4.998.809,38; e
(v) Desconsidera as informações contábeis da Salobo, vez que os valores
declarados em sua ECF são hígidos, conforme documentação de suporte

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele portanto, tomo conhecimento e passo a análise.

Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega que a DRJ utilizou como fundamento para indeferir a
manifestação de inconformidade a Informação Fiscal n° 23/2021, juntada aos autos do processo n°
11707.721369/2015-11, sendo que esse fundamento é diferente do utilizado no despacho
decisório original, que se baseou apenas na ausência de crédito pela utilização total dos valores.
Sem razão a Recorrente.
A fundamentação para considerar improcedente a manifestação de inconformidade
foi a ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, sendo que dados da Informação Fiscal n°
23/2021 foram utilizados pela Autoridade Julgadora apenas como subsídios para decisão.
Esse fato pode ser comprovado com a expressão “ainda mais” usada no seguinte
trecho do voto:
Neste ponto, é importante destacar que incumbe à contribuinte demonstrar a
existência do crédito que alega possuir perante a Fazenda, bem como apresentar
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900672/2018-62
6
provas de suas alegações, sendo insuficiente nesse caso a retificação da DCTF e a
apresentação de ECF sem a documentação comprobatória de suporte para as
retificações, ainda mais considerando a informação fiscal acima reproduzida
sobre as inconsistências no cálculo da estimativa de IRPJ de 09/2014. (Griffou-se)
Ou seja, para Autoridade Fiscal, os documentos juntados pela Recorrente em sede
de manifestação de inconformidade não foram suficientes para comprovar a existência do crédito
pleiteado, sendo esse ponto reconhecido pela Recorrente em sua peça recursiva:
54. Basicamente, o acórdão da DRJ alegou que a SALOBO não teria demonstrado
a existência do crédito que alega, entendendo que seria insuficiente a
apresentação das DCTFs retificadoras e as respectivas ECFs sem a documentação
comprobatória de suporte para as retificações, nos seguintes termos: (Griffou-se)
Dessa forma, entendo que o Acordão recorrido em sua razão de decidir, não inovou
o critério utilizado no Despacho Decisório, de se rejeitar a preliminar arguida pela Recorrente.

Mérito
O litígio diz respeito a não homologação de PER/DCOMP pela ausência de crédito
pela quitação integral do IRPJ no mês de setembro/2014, sendo que no entendimento da
Recorrente, as razões de decidir do Despacho Decisório (emitido em 04/04/2018), desconsiderou
a última retificadora de DCTF transmitida (16/03/2018).
Tendo em vista alterações na apuração do IRPJ, a Recorrente transmitiu mais 9
(nove) DCTFs retificadoras, conforme quadro apresentado no Recurso Voluntário:

Observa-se que na primeira retificadora (13/01/2015) houve um acréscimo no
débito para o valor de R$ 7.376.544,72, de modo que foi necessário a transmissão de 06 (seis)
PER/DCMPs totalizando R$ 2.112.278,39 (R$ 7.376.544,72 - R$ 5.264.266,33) para quitar a
diferença.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900672/2018-62
7

Como débito foi alterado para R$ 4.998.809,38 e foram pagos R$ 7.376.544,72, o
crédito pleiteado passou a ser de R$ 2.377.735,34, conforme se observa na PER/DCOMP em
discussão

Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ utilizou como fundamentação
para negar o crédito, dados da Informação Fiscal n° 23/2021, proferida no processo no
11707.721.369/2015-11, que tratou da “Malha-DCTF”, procedimento que a Recorrente foi
submetida em função das inúmeras retificadoras transmitidas.

Da Informação Fiscal n° 23/2021
Como descrito acima, a Recorrente, em função das inúmeras retificações das DCTFs,
foi submetida a um procedimento denominado “Malha-Fiscal”, formalizado no processo
administrativo n° 11707.721.369/2015-11, que foi finalizado com despacho decisório pela não
homologação das DCTFs relativos as competências de 02/2014, 08/2014, 09/2014, 01/2015 e
05/2015.
A competência de 09/2014, que é de interesse do presente processo, teve a
seguinte conclusão:
6. Para o período de apuração de setembro de 2014, verificamos que valores
declarados em DCTF retificadora retida em Malha DCTF, referente ao tributo IRPJ,
não estão de acordo com valores constantes declarados na ECF para o ano-
calendário de 2014, não justificando a diminuição expressiva de valores
declarados como devidos na DCTF retificadora, para este tributo. (Griffou-se)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900672/2018-62
8
Com a conclusão pela não homologação, foi apresentada a regular impugnação
considerada improcedente pela DRJ e, na sequência, no primeiro julgamento no CARF, decidiu-se
por converter em Diligência (Resolução no 1402-000.966).
Como resultado da diligência requerida pelo CARF, a unidade de origem apresentou
a Informação n° 23/2021, ressaltando no início do documento a restrição da análise ao escopo da
“Malha-Fiscal”, que limita a análise a conformidade entre os valores apurados nas DCTF
retificadas e os valores correspondentes apurados nas DIPJ/ ECF.
No trecho de interesse (setembro/2014), o documento apresenta a seguinte
informação:
2) Débito de IRPJ, código 2362, referente a setembro de 2014 – Conforme tela de
sistema de fls. 472, constata-se que o contribuinte apresentou para este período
de apuração 10 (dez) DCTF, fls. 473 a 481, e 4 (quatro) ECF, fls. 482 a 485. Nesta
análise iremos considerar análise apenas as declarações retificadoras transmitidas
a partir da DCTF de referência no 100.2014.2015.1891398339, transmitida em
13/01/2015, fls. 473, que é a declaração que contém o maior valor informado de
IRPJ R$ 7.590.444,83, de forma a poder verificar as reduções efetivadas no valor
do débito em questão a cada nova declaração transmitida, bem como as
alterações relativas à composição dos créditos informados. Nesta declaração de
referência informa a composição de créditos utilizados na extinção do débito em
questão, como sendo constituída de Pagamentos no valor de R$ 5.264.265,61 e
Compensações no valor de R$ 2.326.179,22.
Em 12/03/2015 o contribuinte transmitiu a DCTF no 100.2014.2015.1811666525,
fls.474, onde reduz o valor declarado do IRPJ para R$ 7.378.472,39 e alterou a
composição de créditos utilizados na extinção do débito em questão, constituída
de Pagamentos no valor de R$ 5.264.266,33 e Compensações no valor de R$
2.114.206,06.
Em 18/06/2015 o contribuinte transmitiu a DCTF no 100.2014.2015.1861677522,
fls. 475, onde manteve o valor declarado do IRPJ de R$ 7.378.472,39 e a
composição de créditos utilizados na extinção do débito em questão, constituída
de Pagamentos no valor de R$ 5.264.266,33 e Compensações no valor de R$
2.114.206,06.
Em 07/07/2015 o contribuinte transmitiu a DCTF no 100.2014.2015.1861678634,
fls. 476, onde manteve o valor declarado do IRPJ de R$ 7.378.472,39 e a
composição de créditos utilizados na extinção do débito em questão, informando
Pagamentos no valor de R$ 5.264.266,33 e Compensações no valor de R$
2.114.206,06.
Em 13/11/2015 o contribuinte transmitiu a DCTF no 100.2014.2015.1891689947,
fls. 477, onde informou o valor de IRPJ com nova redução para R$ 3.608.500,78,
valor este não homologado pela decisão administrativa emitida em 22/07/2016
por não apresentar conformidade com o valor apurado de IRPJ R$ 4.998.809,39
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900672/2018-62
9
na ECF Original de 28/09/2015.Informa a composição de créditos utilizados na
extinção do débito em questão, constituída de Pagamentos no valor de R$
1.494.294,72 e Compensações no valor de R$ 2.114.206,06.
Em 21/07/2016 o contribuinte transmitiu a DCTF no 100.2014.2016.1831711689,
fls. 478, com valor apurado de IRPJ de R$ 4.998.809,38 idêntico ao informado
em sua ECF, fls. 482, porém não a tempo de ser processada para que fosse
considerada pela Decisão Administrativa que concluiu pela não homologação da
retificação pretendida. Nesta DCTF Retificadora informa a composição de créditos
utilizados na extinção do débito em questão, constituída de Pagamentos no valor
de R$ 2.884.603,32 e Compensações no valor de R$ 2.114.206,06.
Em 12/08/2016 o contribuinte transmitiu a DCTF no 100.2014.2016.1871703655,
fls. 479, onde manteve o valor declarado do IRPJ de R$ 4.998.809,38 e a
composição de créditos utilizados na extinção do débito em questão, constituída
de Pagamentos no valor de R$ 2.884.603,32 e Compensações no valor de R$
2.114.206,06.
Em 28/02/2018 o contribuinte transmitiu a DCTF no 100.2014.2018.1861749646,
fls. 480, onde manteve o valor declarado do IRPJ de R$ 4.998.809,38 e a
composição de créditos utilizados na extinção do débito em questão, constituída
de Pagamentos no valor de R$ 2.884.603,32 e Compensações no valor de R$
2.114.206,06.
Em 16/03/2018 o contribuinte transmitiu a DCTF no 100.2014.2018.1841756488,
fls. 481, onde manteve o valor declarado do IRPJ de R$ 4.998.809,38, mas
alterou a composição de créditos utilizados na extinção do débito em questão,
constituída de Pagamentos no valor de R$ 2.886.530,99 e Compensações no valor
de R$ 2.112.278,39.
Constatou-se que para o Ano Calendário de 2014 o contribuinte apresentou três
ECF Retificadoras, fls. 468 a 471, transmitidas respectivamente em 27/07/2016,
25/08/2016 e 11/12/2017, não houve, contudo, nessas ECF alteração de valor
quanto a apuração do IRPJ relativa a setembro de 2014.
Assim , no que se refere ao Débito de IRPJ, código 2362, referente a
setembro de 2014 destacamos as seguintes inconsistências apuradas na
Escrituração Contábil Fiscal – ECF reiteradamente apresentada para ano
calendário de 2014: a) o valor informado como dedução nas quatro ECF
apresentadas a título de “Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores” no
valor total informado de R$ 34.633.144,73, é maior que o somatório dos efetivos
valores apurados e recolhidos nos meses anteriores que totaliza R$
33.439.257,78, indicando uma dedução feita a maior em R$ 1.193.886,95. E
ainda b) contrariamente ao informado também em sua ECF, constatou-se em
consulta as DIRF em que o contribuinte figura como beneficiário de retenções de
IRPJ no ano calendário de 2014 não haver para o mês de setembro retenções de
IRRF efetivadas no valor informado de R$ 234.573.13, mas apenas no valor de
R$
4.918,58,
ambas
as
inconsistências
se
corrigidas
aumentariam
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900672/2018-62
10
consideravelmente o IRPJ A PAGAR apurado por sua ECF e ratificariam não
existir a conformidade necessária entre os valores informados.
Vale ressaltar que em setembro de 2014, além das inconsistências acima
indicadas, que são suficientes para não aceitação da referida escrituração como
suporte para alteração pretendida, também houve alterações na composição do
crédito indicado para extinção do débito em questão, além do fato de que até o
momento não ter sido admitida a apresentação de declaração retificadora,
transmitida em 21/07/2016, que passaria a ser a primeira DCTF Retificadora,
entre as 10 transmitidas, caso a ECF não incorresse nas inconsistências acima
referidas, a aparentemente apresentar conformidade de apuração do IRPJ A
PAGAR de R$ 4.998.809,40, no entanto, vale ressaltar ainda que esta declaração
retificadora não foi admitida nos autos por ter sido apresentada sem
espontaneidade, conforme Ementa do Acórdão 16-87.146 – 5a Turma da
DRJ/SPO de 24 de abril, fls. 274, abaixo transcrita:
“Após a data de ciência de intimação fiscal para prestar esclarecimentos
em procedimento de revisão interna ou auditoria interna, a entrega de
declaração retificadora não têm o condão de afastar a constituição do
crédito tributário pelo Fisco com imposição de multa de ofício, em face da
perda de espontaneidade fiscal pelo contribuinte.”
(Griffos do Original)
Com o retorno ao CARF, foi dado provimento ao Recurso Voluntário, tendo o
Colegiado concordado com a alegação da Recorrente de que o Acordão da DRJ inovara na
fundamentação em relação ao critério adotado no despacho decisório, conforme trechos do
Acordão n° 1402-005.701, abaixo transcrito:
A decisão recorrida, por sua vez, embora tenha determinado a diligência, não faz
qualquer menção às conclusões da autoridade fiscal no relatório de diligência. Ao
invés disso, justifica a manutenção do lançamento sob o fundamento de que a
contribuinte não teria trazido documentos hábeis a comprovar a admissibilidade
das retificações pretendidas, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
(...)
O despacho decisório deixou de homologar as demais, em razão de inconsistência
dos valores declarados e constantes da ECF ou por falta da ECF. Ou seja, o critério
utilizado para confirmação das informações foi, indubitavelmente, o cruzamento
das informações constantes da DCTFs retificadoras e as informações
contábeis/fiscais. Aceitar que outros critérios fossem considerados no acórdão
proferido seria admitir uma inovação do despacho decisório. Nesse mesmo
sentido, também merecem destaque os seguintes julgados do CARF:

Do Acordão Recorrido
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900672/2018-62
11
O Acordão n° 108-038.559 da 10° Turma/DRJ08, utilizando das conclusões da
Informação Fiscal n° 23/2021, entendeu que, mesmo se tratando do período de setembro/2014,
não deveria vincular o seu julgamento ao resultado do processo n° 11707.721.369/2015-11, tendo
em vista, no seu entendimento, a ausência de enfrentamento do mérito na análise da ECF em
confronto com a retificação da DCTF.
Segue abaixo trecho final da decisão de piso:
Por fim, deve-se registrar novamente que este processo administrativo não se
encontra vinculado à decisão proferida nos autos do processo no
11707.721369/2015-11, visto que, nos termos do Parecer Normativo Cosit no
02/2015, “a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente
para deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade
fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das
razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e conseqüentemente,
indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros elementos de
prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB”.
Destarte, o Acórdão no 1402-005.701 – de 22/07/2021, proferido nos autos do
processo no 11707.721369/2015-11, que deu provimento ao recurso voluntário
do contribuinte sobre a retificação de DCTF, inclusive a de 09/2014, não vincula
esta autoridade julgadora.
Ademais, as razões de decidir expostas no Acórdão para julgamento procedente
do recurso voluntário referem-se a questões formais sobre a impossibilidade de
inovação do DespachoDecisório que analisou as retificações da DCTF, não
entrando no mérito da análise da ECF como fez a Informação Fiscal proferida
pela DEMAC e utilizada neste acórdão para fundamentação.
No Recurso Voluntário, a Recorrente se insurge contra uma possível nulidade do
Acordão já rechaçada nesse voto, contudo dialogando com a decisão, apresenta documentos e
argumentos que no meu entender confirmam a liquidez do crédito pleiteado.
Convém ressaltar considero acertada a decisão da DRJ em não vincular o presente
julgamento à decisão do processo n° 11707.721369/2015-11 no Acordão n° 1402-005.701, porque
efetivamente não houve análise do mérito, sendo que no julgamento no CARF, o provimento do
recurso foi devido ao Colegiado acatar o argumento de inovação do acordão em relação ao
despacho decisório.
Como descrito acima, para negar provimento à Manifestação de Inconformidade, a
DRJ se baseou na informação Fiscal onde ficou constatado que algumas inconsistências na ECF, em
específico a diferença de R$ 1.193.886,95, resultado da soma dos valores de imposto de renda
devido nos meses anteriores a setembro/2014 declarados em relação aos valores efetivamente
apurados e recolhidos (R$ 34.633.144,73 x R$ 33.439.257,78).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900672/2018-62
12
A Recorrente apresenta o print da ECF no qual consta o valor de R$ 34.633.144,73,
juntando aos autos todas as DCTFs de janeiro à setembro (fls. 166/276), que confirmam o valor
escriturado, conforme as informações dos pagamentos via DARF e PER/DCOMPs.

Ademais, a informação Fiscal n° 23/2021 ainda traz uma ressalva no qual a DCTF
retificadora à época da análise transmitida em 21/07/2016 não havia sido analisada, sendo que
posteriormente, outras já haviam sido transmitidas, confirmando o valor de IRPJ a pagar de R$
4.998.809,40.
(...) além do fato de que até o momento não ter sido admitida a apresentação de
declaração retificadora, transmitida em 21/07/2016, que passaria a ser a primeira
DCTF Retificadora, entre as 10 transmitidas, caso a ECF não incorresse nas
inconsistências acima referidas, a aparentemente apresentar conformidade de
apuração do IRPJ A PAGAR de R$ 4.998.809,40 (...)
Observa-se no trecho acima, que a Autoridade Fiscal alerta que se não houvesse as
inconsistências apontadas, “aparentemente” haveria conformidade de apuração do IRPJ a pagar
de R$ 4.998.809,40.
Ocorre que a Recorrente demonstrou documentalmente o equívoco na análise,
comprovando o valor de IRPJ a pagar era de R$ 4.998.809,40, e que foram pagos R$ 7.376.544,72,
resultando no crédito pleiteado de R$ 2.377.735,34.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e na parte conhecida,
rejeitar a nulidade suscitada e no mérito DAR provimento, reconhecendo o direito creditório
pleiteado no importe de R$2.377.735,34 e homologar as compensações realizadas, no limite do
crédito disponível.

É como voto,

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.741 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900672/2018-62
13

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 291
DF CARF MF
Original